Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
AI 1006471-37.2020.8.11.0000
Recurso de agravo de instrumento interposto por Construtora Campoy Ltda. em face de decisão profeirda nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de Maurício Michels, em que o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade.
A agravante defende que a Cédula Rural no 95/00337-1 não se presta para sustentar a ação de execução em curso, posto que é carente de certeza e exigibilidade, ante a ausência de assinatura válida da cédula de crédito, visto que o procurador que representou a agravante não detinha poderes para assiná-la.
Argumenta que não há necessidade de dilação probatória para verificar a ausência de cláusula especial na procuração, bem como para verificar que a procuração à época da assinatura da cédula estava com data expirada, e, portanto, sem validade para a prática do ato de representá-la.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Isso porque, no caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade da realização de atos expropriatórios indevidos, calcado, ainda, em eventual excesso de execução.
Entretanto, não há nos autos qualquer notícia acerca de eventual e futura alienação judicial de bens, logo, não está configurado o indispensável perigo concreto e iminente que impeça o aguardo da decisão colegiada, circunstância que afasta o suscitado periculum in mora e impõe o indeferimento do pretendido efeito suspensivo.
Ademais, a satisfação do título executivo ora em comento vem ocorrendo através de usufruto exercido pelo agravado, com a posse dos imóveis sob matrícula n. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT, ao passo que, conforme restou decidido, em 10/02/2020, nos autos do agravo de instrumento no 1019298-17.2019.8.11.0000 sob minha relatoria, “Os documentos colacionados sob o ID. 28949474 e 29760462, demonstram que a ação no 602/2011 (0004157-76.2011.8.26.0407), em trâmite na 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, pende de julgamento, o que dá azo, portanto, à manutenção da ordem de sequestro em favor do agravante, conforme, reitero, decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016 e no 1004272-47.2017.8.11.0000, ambos sob a Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.”.
Por todo o exposto, não há razões para o deferimento da medida vindicada, ao menos não em sede de caráter de urgência.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator